Tribunal: TJDFT
Processo: 0011540-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PAGAMENTO RECONHECIDO DE OBRIGAÇÃO DIVERSA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
I – Considerando que exequente e executado possuem múltiplas negociações, diante da dúvida razoável a respeito da destinação do pagamento das obrigações previstas em negócios jurídicos distintos, carece de liquidez o objeto da execução.
II – Negou-se provimento ao recurso.